Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722626-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ÉRICO WALTER REPRESENTANTE LEGAL: LAURA GRACIELA WALTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, oposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença na ACP 94.0008514-1, tendo como autor da ação executiva o ESPÓLIO DE ÉRICO WALTER, ora agravado. Afirma o recorrente que o feito deve ser suspenso, em razão do reconhecimento de repercussão geral nos autos dos Recursos Extraordinários no 591.797/SP e 631.363/SP, além das Ações de Descumprimento de Preceitos Fundamentais no 77/DF e 165/DF, que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos. Que há necessidade de prévia liquidação por artigos da sentença proferida na ação coletiva. Que há excesso na execução, que não poderia o magistrado autorizar o levantamento dos valores, sem o prévio contraditório. Que há necessidade de realização de perícia contábil. Questiona a aplicação dos juros remuneratórios. Por fim, formula os seguintes pedidos: que seja determinada a suspensão do feito, ante a pendência de julgamento dos Recursos Extraordinários no 591.797/SP e 631.363/SP; o reconhecimento da necessidade de liquidação prévia do presente feito, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, para reformar da r. decisão recorrida, a fim de reconhecer o excesso de execução, e determinar a realização de perícia contábil com o impedimento do levantamento dos valores penhorados, por parte do agravado, sob pena de enriquecimento ilícito. Preparo recursal demonstrado (ID 17649857). É o relatório do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, a insurgência do recorrente é contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília que autorizou o levantamento de valores contra o agravante. A decisão combatida tem o seguinte teor: O Autor requereu o levantamento do valor de R$ 281.491,29, apresentando como garantia a carga de fiança de ID no 63489158, cuja autenticidade foi devidamente verificada, conforme certidão de ID no 63836648. Intimado a se manifestar acerca do pedido, o Executado quedou-se inerte. Considerando que a autenticidade do documento apresentado pelo Exequente, defiro o levantamento da quantia requerida, equivalente a R$ 281.491,29. No entanto, uma vez não se tratar de honorários advocatícios a justificar a transferência para a conta do patrono do Exequente, traga o credor os seus dados bancários para transferência do valor mencionado. Prazo de 5 dias. A decisão impugnada não merece censura alguma. Isso porque, ainda que se trate de execução provisória, houve a regular garantia do juízo, de modo que inexiste, a meu ver, risco de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao recorrente. Ademais, vale destacar que os Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232 - DF dizem respeito apenas à questão afeta à União e ao Banco Central, que não são parte no presente pedido individual. De outro norte, convém lembrar que os embargos de divergência foram julgados em outubro de 2019, e, em relação ao executado/agravante, somente afastou a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Isso afasta a necessidade de suspensão da fase executiva. Verifico ainda que o cumprimento de sentença que ora se discute, tem como ação originária a Ação Civil Pública 94.0008514-1 que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de correção monetária entre IPC e BTN no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédula de Crédito Rural. Vale destacar a respeito da atualização do crédito que o título executivo foi expresso ao estipular o emprego dos índices aplicáveis aos débitos de natureza judicial, com acréscimo de juros de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003). A partir desse marco, emprega-se a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC. De modo que, estando o prosseguimento da execução limitado aos termos incontroversos entre as partes quanto aos consectários legais (em virtude do efeito suspensivo conferido aos embargos de divergência no REsp. n.o 1.349.232/DF), não visualizo óbice quanto à liquidez e exigibilidade da dívida, pois o título judicial definiu e detalhou de maneira clara os critérios a serem adotados na elaboração do cálculo das devidas. Destarte, em atenção ao mandamento contido no do art. 509, § 2o do CPC, quando a elaboração da memória de cálculo depender de simples cálculos matemáticos, resta satisfeita essa exigência quando o credor, requer o cumprimento da sentença na forma do artigo 523 do CPC, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Quanto à alegação de excesso de execução, o recorrente não se deu ao trabalho de indicar, de forma precisa, em que consistiria o excesso, nem indicou qual seria o valor devido. Assim, dispensa-se maiores incursões a respeito dessa temática. Amparado nesses argumentos, INDEFIRO o pedido liminar vindicado pelo agravante Banco do Brasil S/A, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator